Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS JULGADAS SIMULTANEAMENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES PRÓPRIAS EM CADA PROCESSO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEMANDAS COM PEDIDOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO GENÉRICO. DESCONTOS FUTUROS. VIABILIDADE. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORRENTISTA VÍTIMA DE GOLPE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS A PARTIR DE QR CODE DISPONIBILIZADO PELO CONSUMIDOR. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS ATOS DE COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
I. Sentença que julga simultaneamente ações conexas, a despeito da sua unidade formal, resolve demandas distintas e assim não impede a interposição de apelações próprias em cada processo.
II. Entre demandas conexas com pedidos distintos não há a tríplice identidade que o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, exige para a configuração de litispendência.
III. Pedido condenatório adstrito a descontos que venham a ser realizados na conta corrente do autor pode ser deduzido de forma genérica, presente o disposto no artigo 324, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. O valor da causa de ação que tem por objeto a declaração de inexistência de dívida decorrente de operações financeiras fraudadas deve corresponder ao valor respectivo.
V. Pela teoria do risco do negócio, albergada pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação de serviço inerente à atividade lucrativa que desempenha.
VI. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia o sigilo das suas credenciais de segurança.
VII. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, mesmo induzido pela ação criminosa alheia à instituição financeira, termina por fornecer o QR Code que permitiu a habilitação do aparelho celular por meio do qual as operações financeiras foram realizadas.
VIII. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir, pelo menos em toda a sua extensão, as operações financeiras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude.
IX. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a instituição financeira que, a despeito da tutela de urgência deferida para a cessação dos atos de cobrança, inscreve o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
X. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 8.000,00.
XI. No terreno da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
XII. Provido parcialmente o recurso, o tribunal deve readequar a distribuição dos ônus da sucumbência independentemente de recurso das partes.
XIII. Em se tratando de demanda cujo objeto é a declaração de inexistência de débitos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
XIV. Apelações conhecidas e parcialmente providas.